Tribunal: TJSP
Processo: 2244715-17.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que deixou de conceder efeito suspensivo aos embargos à execução. O artigo 919 do Código de Processo Civil/2015 enuncia que os embargos do executado não terão efeito suspensivo. A exceção contemplada pelo § 1o do respectivo dispositivo condiciona-se aos requisitos para a concessão da tutela provisória, e desde que a execução esteja garantida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que deixou de conceder efeito suspensivo aos embargos à execução. O artigo 919 do Código de Processo Civil/2015 enuncia que os embargos do executado não terão efeito suspensivo. A exceção contemplada pelo § 1o do respectivo dispositivo condiciona-se aos requisitos para a concessão da tutela provisória, e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Situação não demonstrada. Decisão mantida.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa. O cabimento dos embargos limita-se às hipóteses descritas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Alegação de omissão ou de ausência de fundamentação afastada.